Tribunal: TJMT
Processo: 0038865-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038865-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILMAR JORGE DA SILVA - CPF: 356.542.106-10 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Gilmar Jorge da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária em que
proveu em parte o recurso e retificou parcialmente a sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de complementar a decisão que afastou a sobredita condenação na verba honorária.

Assevera que sem o aludido complemento fica inviável a impugnação da matéria por meio dos recursos excepcionais.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão.

A parte Embargada se manifestou, id. 56850484, pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária, assim julgou:

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
lato sensu
, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, que deve receber do gestor, em todos os graus de complexidade, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à fundamentação para o afastamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, pois não se manifestou sobre o entendimento assente no STJ, acerca da possibilidade de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se pode considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Nessa esteira, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Antes da referida emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Após essa nova Emenda, entretanto, uma reflexão mais atualizada sobre o caso deve ser adotada, posto que o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público deve-se estender à Defensoria Pública.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica,
in verbis
:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/04/2019, publicado no DJE 15/04/2019)

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, posto que nas decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por Gilmar Jorge da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020